Tribunal: STF
Processo: RC 1315
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. IDEOLOGIA POLITICA. ABSOLVIÇÃO DE
CO-REUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXTENSAO AO RECORRENTE. 1) AS
MESMAS PROVAS NÃO PODEM SER DIFERENTEMENTE SOPESADAS, EM SE TRATANDO
DE AGENTES E REUS DO MESMO CRIME. 2) O FATO DE SE PROFESSAR
IDEOLOGIA CONTRARIA AO REGIME VIGENTE, POR SI SÓ NÃO CONSTITUI
CRIME, SE NÃO HÁ A PRATICA DE ATOS COMO TAL TIPIFICADOS. RECURSO
PROVIDO.